Tribunal: TRF3
Processo: 5160088-43.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
577/907)

5160088-43.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5160088-43.2021.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCO ANTONIO CAMPANA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO DA SILVA CHIMENES - SP243434-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo INSS em face de sentença que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria especial à parte autora, fixando o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (DER).

O acórdão anteriormente proferido manteve a sentença. Em recursos especial e extraordinário, a autarquia sustentou ausência de interesse de agir e inadequação da fixação dos efeitos financeiros na DER.

Retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do Tema 1.124 do STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir em razão de suposta insuficiência de instrução do requerimento administrativo; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na DER ou na data da citação, considerando que a comprovação da atividade especial decorreu, em sua maior parte, de prova produzida em juízo.

III. Razões de decidir

Não há ausência de interesse de agir, pois houve prévio requerimento administrativo, cabendo ao INSS oportunizar a complementação documental, o que não ocorreu.

Nos termos do Tema 1.124 do STJ, quando a procedência do pedido se fundamenta em prova produzida apenas em juízo, não levada ao conhecimento da autarquia por impossibilidade material, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação.

No caso concreto, a maioria dos períodos especiais foi reconhecida com base em prova pericial judicial, enquadrando-se na hipótese referida.

Necessidade de adequação do acórdão ao entendimento vinculante do STJ, com modificação apenas quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido, em juízo de retratação, para fixar o início dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5160088-43.2021.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO DA SILVA CHIMENES - SP243434-N

APELADO: MARCO ANTONIO CAMPANA

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento de recurso de apelação, com fulcro no art. 1040, inciso II, do CPC, interpostos pelo INSS em face de sentença que reconheceu os períodos especiais pleiteados pela autora e deferiu o benefício de aposentadoria especial, fixando o termo inicial na DER.

O acórdão objeto de reexame manteve a sentença recorrida, com o reconhecimento dos períodos especiais e a concessão do benefício de aposentadoria especial, desde a DER.

Em face do acórdão o INSS interpôs recursos especial e extraordinário.

Em recursos especial e extraordinário, aduziu a autarquia que houve violação ao decidido no tema n. 350/STF, na medida em que o pedido administrativo não foi instruído com a documentação necessária ao exame do pedido; e argumentou que o início dos efeitos financeiros da condenação, pelas mesmas razões, não poderia ser fixado na data da entrada do requerimento.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento firmado no julgamento dos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP, Tema 1.124 do STJ.

É o relatório.

VOTO

O acórdão objeto de recurso especial foi prolatado nos seguintes termos:

“(...)

DO CASO DOS AUTOS

Pleiteia a requerente o reconhecimento da especialidade dos períodos em que teria trabalhado sujeito a agentes nocivos, sendo eles:

a) 21.01.1986 a 10.01.1987: Maschietto Implementos Agrícolas Ltda.

b) 22.04.1987 a 06.12.1990: Assis Diesel de Veículos Ltda

c) 16.05.1991 a 18.06.1993: Marinho Veículos Ltda

d) 01.03.1994 a 06.02.1996: Cajarana & Tidson Peças e Serviços Ltda

e) 01.07.1997 a 14.02.2000: Ourinhos Diesel de Veículos Ltda.

f) 01.12.2000 a 20.08.2003: João Junior Brugnago

g) 01.03.2004 a 11.02.2006: Administradora de Bens Freire Ltda

h) 20.02.2006 a 16.05.2006: Perícia direta na Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda

i) 04.06.2007 a 31.03.2017: Perícia direta na Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda

Objetivando comprovar o enquadramento em atividade especial dos períodos controvertidos, foi realizada prova pericial (Id 193193148).

No que concerne ao primeiro interstício, concluiu o perito que o autor estava sujeito a ruído aferido em 86,6 dB (A), ensejando, portanto, o enquadramento como especial, a teor do disposto no Decreto no 53.831/64.

Quanto aos demais interregnos, restou consignado no laudo técnico pericial que “o autor estava exposto por aspiração e contato dermal a produtos químicos como óleo mineral, solventes orgânicos e graxas, de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente”.

Não se pode olvidar que a realização de perícia judicial é prevista no ordenamento processual como um dos meios de prova, e realizada sob o crivo do contraditório, podendo, inclusive, a parte interessada ser assistida por assistente técnico. A parcialidade do perito deve ser arguida no tempo e no modo próprio, de modo que simples alegação de parcialidade do laudo não tem o condão de infirmar as conclusões do perito judicial.

Como todos os meios de provas legalmente previstos são lícitos a prova pericial prevista no Código de Processo Civil é um meio de prova lícito, sendo certo que é possível a realização de perícia indireta.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL No 1.370.229 - RS (2013/0051956-4)

RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

EMENTA - PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

1. Em preliminar, cumpre rejeitar a alegada violação do art. 535 do CPC, porque desprovida de fundamentação. O recorrente apenas alega que o Tribunal a quo não cuidou de atender o prequestionamento, sem, contudo, apontar o vício em que incorreu. Recai, ao ponto, portanto, a Súmula 284/STF.

2. A tese central do recurso especial gira em torno do cabimento da produção de prova técnica por similaridade, nos termos do art. 429 do CPC e do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.

3. A prova pericial é o meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços.

5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado é medida que se impõe.

6. A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição.

7. O processo no Estado contemporâneo tem de ser estruturado não apenas consoante as necessidades do direito material, mas também dando ao juiz e à parte a oportunidade de se ajustarem às particularidades do caso concreto.

8. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques. Brasília (DF), 25 de fevereiro de 2014. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Relator.

Atentando-se, portanto, aos parâmetros legais expostos alhures, há que se reconhecer e computar, como atividade especial, os períodos acima.

Somando-se o labor especial reconhecido, a parte autora totaliza, na data do requerimento administrativo, com tempo de contribuição superior suficiente para a concessão da benesse, sendo de rigor a concessão.

De rigor, pois, a procedência do pedido.

TERMO INICIAL

A data de início do benefício é, por força do inciso II, do artigo 49 combinado com o artigo 54, ambos da Lei no 8.213/91, a data da entrada do requerimento e, na ausência deste ou em caso da não apresentação dos documentos quando do requerimento administrativo, será fixado na data da citação do INSS.

No caso dos autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, cumpre salientar que, diante de todo o explanado, a r. sentença de primeiro grau não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento apresentado pelo Instituto Autárquico em seu apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação da ré, observando-se o exposto acerca dos honorários.

É o voto.”

Inicialmente, não verifico se tratar de ausência de interesse de agir, na medida em que, ao contrário do asseverado pela autarquia, a parte autora realizou o prévio requerimento administrativo, instruindo com documentação minimamente suficiente à análise do pedido.

A autarquia, entendendo pela insuficiência da documentação, poderia ter determinado a complementação da instrução. No entanto, não o fez.

Quanto ao início dos efeitos financeiros, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

(...)”

Depreende-se do acórdão objeto de recurso que a maioria dos períodos especiais foram reconhecidos a partir da prova pericial produzida no presente processo judicial.

O caso dos autos se amolda, portanto, no descrito no item 2.3 do julgado, uma vez que a procedência do pedido se fundou em prova que, por impossibilidade material, não foi previamente levada a conhecimento do INSS pela via administrativa.

Dessa forma, de rigor a fixação do início dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Nessa medida, entendo ser o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação do INSS para fixar o início dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo INSS em face de sentença que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria especial à parte autora, fixando o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (DER).

O acórdão anteriormente proferido manteve a sentença. Em recursos especial e extraordinário, a autarquia sustentou ausência de interesse de agir e inadequação da fixação dos efeitos financeiros na DER.

Retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do Tema 1.124 do STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir em razão de suposta insuficiência de instrução do requerimento administrativo; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na DER ou na data da citação, considerando que a comprovação da atividade especial decorreu, em sua maior parte, de prova produzida em juízo.

III. Razões de decidir

Não há ausência de interesse de agir, pois houve prévio requerimento administrativo, cabendo ao INSS oportunizar a complementação documental, o que não ocorreu.

Nos termos do Tema 1.124 do STJ, quando a procedência do pedido se fundamenta em prova produzida apenas em juízo, não levada ao conhecimento da autarquia por impossibilidade material, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação.

No caso concreto, a maioria dos períodos especiais foi reconhecida com base em prova pericial judicial, enquadrando-se na hipótese referida.

Necessidade de adequação do acórdão ao entendimento vinculante do STJ, com modificação apenas quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido, em juízo de retratação, para fixar o início dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação positiva, dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão